Tribunal: TJDFT
Processo: 0771528-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade
1. Acórdão lavrado em conformidade com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos de declaração.
II – Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano dos Santos Danni contra o Acórdão no 2006250, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito.
3. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise da prescrição intercorrente no processo administrativo n.o 055-035955/2014, sustentando que houve paralisação superior a três anos entre a interposição de recurso à JARI (15/08/2019) e seu julgamento (16/11/2022), contrariando o art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 e o art. 24 da Resolução CONTRAN no 404/12.
4. Sustenta, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente a jurisprudência consolidada sobre o tema, citando precedentes da própria Turma Recursal e da Turma de Uniformização do TJDFT (Súmula 22/TUJ).
5. O DETRAN/DF apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício na decisão embargada e a regular tramitação do processo administrativo, com prática de atos e movimentações constantes, inclusive durante o período da pandemia, conforme documentos juntados aos autos.
III – Questão em Discussão
6. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição relevante quanto à análise da prescrição intercorrente no processo administrativo de trânsito.
IV – Razões de Decidir
7. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
8. No caso, não se verifica a omissão ou contradição alegadas. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese de prescrição, reconhecendo que o processo administrativo teve tramitação contínua, com atos interruptivos e suspensão de prazos durante a pandemia de COVID-19.
9. A alegação de paralisação entre 2019 e 2022 não se sustenta diante da análise do conjunto probatório e da aplicação das Resoluções do CONTRAN e da jurisprudência consolidada.
10. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.
11. Conforme entendimento do STF (Tema 339 – AI 791.292 QO-RG), não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes à solução da lide.
V – Dispositivo
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.